Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. A apelante/embargante alega contradição entre o que definido no acórdão embargado (manutenção da fixação dos juros moratórios a partir da citação) e alegado entendimento jurisprudencial predominante.
3. Nenhuma razão. Conforme anotado no acórdão embargado, cuidou-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de importâncias pagas, tendo sido requerido o distrato, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, pedidos julgados parcialmente procedentes (ID58728607) para o fim de: “1) decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes (no RL00005182), relativo a uma cota do empreendimento RESORT DO LAGO, localizado na Av. Caminho do Lago Gleb 10 D, Edifício RL, Bloco E, Etapa 2, Pavimento 1, Unidade Autônoma 105, Tipo UA 1, Caldas Novas – GO; 2) cominar a ré à obrigação de não fazer, consistente na abstenção da realização de cobrança de qualquer valor referente ao contrato em discussão nos autos;3) condenar a ré a restituir, à parte autora, em parcela única, o valor de R$3118,76 (três mil, cento e dezoito reais e setenta e seis centavos), a título de reparação por danos materiais, devidamente atualizada, desde a data dos respectivos desembolsos e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação” .
4. E, neste particular, restou definido no acórdão embargado: “Quanto aos juros de mora, considerando a celebração do contrato após a vigência da Lei 13.786/2018, devem incidir a partir da citação, tal qual determinado em sentença (ID58728607 – p.8). Nesse sentido: Acórdão 1700138, 07095248320208070009, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.”.
5. Nada a corrigir nesta sede, destacando-se que eventual entendimento em sentido contrário, se não se cuidar de hipótese de observância obrigatória, não vincula o julgador.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.